Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS INDEVIDA. PARCELAS CONTROVERSAS. RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que ainda não houve pronunciamento judicial definitivo quanto ao destaque dos honorários contratuais, deve ser obstado o pagamento do requisitório relativo ao crédito principal, que engloba a referida verba honorária, de modo a preservar o objeto da pretensão deduzida pela parte Agravante em outro recurso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.